Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735677-17.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCEL BERNARDI MARQUES APELADO: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O MARCEL BERNARDI MARQUES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 37824302. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator